Tribunal: STF
Processo: AR 2949
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ADI 3.819/MG. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito.



    2. O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Ou seja, o erro de fato ocorre quando existem nos autos elementos que são, por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados, ou quando se leva em consideração fato não constante do processo.



    3. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.852,30 (Um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), com base no artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015. Na hipótese de julgamento unânime, determinação de reversão do depósito prévio realizado pelo autor em favor da parte ré (parágrafo único do art. 974 do CPC).